Tribunal: TJSP
Processo: 2270058-49.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação monitória. Decisão agravada que não reconheceu a isenção de pagamento da taxa judiciária. Insurgência. Autora que requereu o reconhecimento da isenção da referida taxa. Lei Estadual no 11.608/2003 que expressamente isenta as fundações públicas do recolhimento da taxa judiciária.

Agravo provido.